Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702101-73.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONTREAL ENGENHARIA LTDA - ME, PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME APELADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME, MONTREAL ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifico que a parte autora interpôs apelo (ID 33516394) no dia 8.2.22. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado, ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou, intime-se o recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador